Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. DIREITO PECUNIÁRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O recolhimento do preparo realizado simultaneamente com o pedido de gratuidade de justiça caracteriza ato incompatível com o pedido de de concessão da benesse, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão.
2. O Decreto-Lei no 2.317/86, em seu art. 9°, instituiu a Gratificação Natalina nos seguintes termos: “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”.
3. O auxílio-moradia e a VPE não integram a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se, conforme previsto nas Leis n. 10.486/2002 e Lei n. 11.134/2005 de direito pecuniário, com caráter indenizatório.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.